Tribunal: STF
Processo: HC 205740
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Detração. Período de recolhimento domiciliar. Cômputo em horas. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jean Franciesco Cardoso Guiraldelli em favor de Jefferson Henrique Dombroski, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 675.630/SC. 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO EM HORAS. CONVERSÃO EM DIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, alega o agravante que é inconstitucional, detrair-se o tempo de restrição da liberdade de uma pessoa, em horas, por expressa vedação legal, ofendendo-se o princípio da legalidade.



    2. Ocorre que a Terceira Seção desta Superior Corte de Justiça decidiu que o período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja convertido em dias, para contagem da detração da pena (HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021) - grifei



    3. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que a detração do tempo em que o Paciente permaneceu em recolhimento domiciliar noturno fora computada pelo somatório das horas de restrição de liberdade, convertido, posteriormente, em dias. Sustenta que as frações de dia devem ser desprezadas e que o paciente permaneceu recolhido com restrição de liberdade por quase metade de todos os dias durante mais de 3 anos. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pelo redimensionamento da detração da pena com repercussão no regime de início de cumprimento para o aberto. 



    Em 30.8.2021, indeferi o pedido de liminar. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, “Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente” (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 



    De outro lado, na dicção do art. 42 do Estatuto Repressivo, “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 



    Nesse espectro, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (v.g.: RHC 198.272/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021; RHC 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.7.2021; HC 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020; HC 182.353/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.4.2020; e HC 169.697/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.8.2019. No mesmo sentido: “Não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” (RHC 151.575/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora